Tribunal: TJES
Processo: 0001057-13.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-13.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001057-13.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA, WALLAS DAS CHAGAS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wallas das Chagas Luiz e Taylândia da Silva Pereira contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.493 dias-multa para cada réu, em regime inicial fechado.

A defesa arguiu, em preliminar, nulidade da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, sob alegação de aditamento intempestivo e ausência de justa causa. No mérito, postulou absolvição pelo crime de associação para o tráfico, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, detração penal, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o aditamento da denúncia, relativo ao crime de associação para o tráfico, configura nulidade por ausência de justa causa; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 e pela causa de aumento do art. 40, VI; (iii) definir a legalidade da dosimetria da pena, abrangendo a fixação da pena-base, aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, detração penal, regime prisional e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 569 do CPP autoriza o aditamento da denúncia quando necessário à adequação da imputação aos elementos probatórios, não havendo nulidade se a defesa tem ciência, se manifesta e exerce plenamente o contraditório.

A jurisprudência do STJ afasta nulidade processual quando inexiste prejuízo concreto e a defesa se manifesta sobre o aditamento, o que ocorreu no caso.

O conjunto probatório é robusto e demonstra vínculo estável e permanente entre os acusados na traficância, com atuação conjunta e participação ativa de adolescente, confirmada por depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados por apreensão de drogas, balança, embalagens e dinheiro.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 se justifica pela efetiva participação de menor de idade no comércio ilícito, independentemente de habitualidade.

A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea, em razão da natureza e quantidade da droga (crack), bem como da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A condenação simultânea pelo art. 35 da Lei de Drogas afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, por não alterar o regime inicial.

O regime inicial fechado é adequado, considerando o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aditamento da denúncia é válido quando a defesa tem ciência e exerce o contraditório, inexistindo nulidade sem prejuízo concreto.

A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, bastando o concurso de dois agentes.

A participação de adolescente no tráfico atrai a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, independentemente de habitualidade.

A quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a incidência do redutor do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, conforme art. 66, III, "c", da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 569, 563 e 571; CP, arts. 33, §2º, "a", e 44; LEP, art. 66, III, "c"; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, 35, caput, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.6.2020;
STJ, AgRg no HC 892.946/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.6.2024;
STJ, AgRg no RHC 211.693/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9.4.2025;
STJ, AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.2.2022;
STJ, AgRg no HC 649.962/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27.9.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2.678.743/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.3.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.5.2025;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.483.149/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.8.2025;
STJ, AgRg no HC 917.626/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1.7.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001057-13.2021.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TAYLANDIA DA SILVA PEREIRA, WALLAS DAS CHAGAS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE –

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A Defesa suscita nulidade da sentença por suposta ausência de justa causa, sustentando que os apelantes não foram originalmente denunciados pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, tendo havido aditamento intempestivo e precluso, em afronta ao princípio acusatório.

Com efeito, o Código de Processo Penal autoriza o aditamento da denúncia sempre que houver necessidade de adequação da imputação aos elementos probatórios colhidos (art. 569 do CPP).

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há nulidade quando a defesa tem ciência da nova imputação e exerce o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer prejuízo concreto. Neste sentido vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto ao paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 213 (em sua redação original), por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

2. No writ, os impetrantes defenderam o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente ao argumento de ausência de representação formal no prazo legal, falta de prova do estado de pobreza, e existência de retratação da vítima. Alegou-se, ainda, nulidade processual decorrente do aditamento à denúncia sem nova citação do réu e possibilidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

3. (...).

8. A Defesa tomou conhecimento do aditamento à denúncia e apresentou resposta, não havendo prejuízo que justifique o reconhecimento de nulidade processual. Ademais, a alegação somente foi apresentada em segunda instância, quando já preclusa a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível para tratar de ilegalidades já suscitadas em recurso especial. 2. A representação da vítima ou de seu representante legal dispensa maiores formalidades como condição de procedibilidade da ação pública condicionada à representação. 3. A ausência de demonstração do prejuízo e a preclusão do tema impedem a declaração de nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 102, 213 e 225, § 1º, inciso I (redação original); CPP, arts. 25; 563 e 571.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020; STJ, AgRg no HC 892.946/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgRg no RHC 211.693/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/04/2025; STJ, AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 649.962/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.678.743/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025.

(AgRg no HC n. 742.776/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (STJ. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”

No caso, restou assegurado o pleno contraditório, já que a Defesa se manifestou expressamente sobre o aditamento, insurgindo-se contra ele, bem como apresentou alegações finais abrangendo a imputação de associação para o tráfico. Logo, não há falar em cerceamento defensivo ou ausência de justa causa.

Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALLAS DAS CHAGAS LUIZ
e
TAYLÂNDIA DA SILVA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.493 (um mil, quatrocentos e noventa e três) dias-multa para cada réu, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pleiteia, em sede preliminar, em preliminar, a nulidade da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, sustentando ausência de denúncia quanto a esse delito (aditamento intempestivo, preclusão e falta de justa causa). No mérito, busca a absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; a redução da pena-base, fixada acima do mínimo legal; o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo; a aplicação da detração penal pelo tempo de prisão preventiva; a imposição de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prova testemunhal e documental colhida é suficiente para confirmar tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos, bem como a caracterização da associação estável e da participação do adolescente.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2021, os apelantes, tinham em depósito e traziam consigo drogas destinadas ao comércio ilícito, utilizando-se, inclusive, da participação do adolescente R.L.G.

Pois bem.

A Defesa sustenta a ausência de provas acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, requerendo a absolvição dos apelantes.

Todavia, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma harmônica, que os acusados atuavam em comunhão de esforços, de maneira estável e permanente, na prática do tráfico de drogas, inclusive com o concurso do adolescente R.LG.

Os depoimentos dos policiais militares que acompanharam a operação são firmes ao relatar que o adolescente recepcionava os usuários, recebia o pagamento e repassava a droga fornecida por Taylândia, ao passo que Wallas também assumiu a traficância, indicando o local de ocultação dos entorpecentes.

Além disso, foram apreendidos expressivos materiais relacionados ao tráfico (entorpecentes, balança de precisão, embalagens, faca para fracionamento e dinheiro em espécie), corroborando a prática delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação, notadamente quando coerentes, convergentes e submetidos ao crivo do contraditório (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Ainda, basta o concurso de dois agentes para a configuração do delito, desde que demonstrada a estabilidade e permanência, elementos que restaram comprovados nos autos. Assim, a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas deve ser mantida.

A Defesa alega inexistirem elementos que comprovem a efetiva participação de adolescente na prática criminosa.

No entanto, conforme registrado na sentença e confirmado pela prova oral, o menor participava ativamente do esquema ilícito, intermediando a entrega dos entorpecentes e o recebimento de valores dos usuários, sempre sob orientação dos acusados.

Nesse contexto, resta configurada a hipótese do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, que incide quando o agente se vale da participação de criança ou adolescente na prática criminosa, independentemente de vínculo estável ou habitualidade.

Mantém-se, portanto, a exasperação da reprimenda em razão da causa de aumento.

A Defesa aponta excesso na exasperação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Contudo, a reprimenda foi fixada de forma proporcional e fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito.

O juízo sentenciante valorou desfavoravelmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, ressaltando que os acusados se dedicavam ao tráfico de crack, substância de alto poder deletério, com expressiva quantidade apreendida e em ambiente familiar, na presença de crianças e adolescentes, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a quantidade e a natureza da droga constituem parâmetros idôneos para a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.483.149/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Dessa forma, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo.

Adiante, a defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Sem razão.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico afasta, por si só, a incidência do redutor, por evidenciar a dedicação dos agentes à atividade criminosa. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE ILICITUDE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas utilizadas para embasar a condenação não encontra amparo na estreita via cognitiva do habeas corpus quando a aferição da suposta ilicitude demanda a análise de elementos não constantes dos autos ou o reexame da prova produzida nas instâncias ordinárias.

2. A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que, para que a prova emprestada seja considerada ilícita, é necessário demonstrar de forma cabal a ausência de contraditório, de autorização judicial válida ou a quebra da cadeia de custódia, o que não se evidencia no caso concreto.

3. A pretensão absolutória quanto ao delito de associação para o tráfico, com fundamento na inexistência de estabilidade e permanência na atuação do paciente, esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus.

4. A condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por si só, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma norma.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 917.626/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)
”.

Logo, inaplicável o benefício pleiteado.

Embora a Defesa tenha requerido a aplicação da detração, tal matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, haja vista que o desconto do período em que ficaram os réus custodiados, em nada altera o regime.

Quanto a fixação do regime fechado mostra-se adequada, considerando a quantidade da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, igualmente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S
INTERPOST
O
S
,
MAS NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.